Tribunal: TJMT
Processo: 0004210-45.2013.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004210-45.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AVELINA DE ALELUIA FERREIRA - CPF: 329.638.581-91 (APELANTE), ROSA BARRANCO LADEIA - CPF: 567.578.671-68 (APELADO), VANILDA CASTRILLON MENDES DANTAS - CPF: 079.913.121-00 (APELADO), MAURICIO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 396.537.141-04 (APELADO), ANATALIA RODRIGUES MARCELINO - CPF: 022.409.061-54 (ADVOGADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), FRANCISCA GONCALVES FERREIRA (APELADO), DOMINGOS RAMOS FERREIRA - CPF: 396.549.231-49 (APELADO), JOAQUINA FERREIRA (APELADO), JACINTO SEBASTIAO FERREIRA (APELADO), NATALINA PEDROSA FERREIRA (APELADO), ANA NATALINA FERREIRA - CPF: 396.562.251-04 (APELADO), PEDRO JOSE DE FARIA - CPF: 762.077.901-97 (APELADO), NADIR VERIDIANA FERREIRA DA COSTA - CPF: 396.560.711-15 (APELADO), JOAO DA COSTA (APELADO), DORVALICE MIRANDA FERREIRA (APELADO), ANGELA MARIA FERREIRA (APELADO), MERCEDES GONCALVES FERREIRA (APELADO), JOAQUIM BENEDITO FERREIRA - CPF: 429.835.761-91 (APELADO), JOELSON DA GUIA FERREIRA (APELADO), MARY CORREA FERREIRA (APELADO), MARINA GONCALVES FERREIRA (APELADO), MARIA DE LURDES FERREIRA (APELADO), ALICE DO CARMO FERREIRA (APELADO), CELSO FELICIANO FERREIRA (APELADO), LUIS MARIO FERREIRA (APELADO), ISIS ROMANA FERREIRA BARBOSA (APELADO), VALDEVINO BARBOSA (APELADO), MARTA CATARINA FERREIRA (APELADO), ELIDIO FLORENCIO FERREIRA - CPF: 303.833.071-04 (APELADO), AMALIA DE MIRANDA FERREIRA - CPF: 111.646.891-34 (APELADO), NELIA APARECIDA FERREIRA (APELADO), NELSON BENEDITO FERREIRA (APELADO), NEIDE FELICIANA FERREIRA (APELADO), MARIA ODINEIDE FERREIRA (APELADO), EDINA DE FATIMA FERREIRA (APELADO), NILSON DOS SANTOS FERREIRA (APELADO), NIVALDO JOSE FERREIRA (APELADO), PEDRO SEBASTIAO FERREIRA (APELADO), LUIZ AIRTON FERREIRA (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), JOAO DA COSTA - CPF: 415.469.111-20 (APELADO), EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA - CPF: 690.520.501-04 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0004210-45.2013.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Avelina de Aleluia Ferreira

Apelados:
Rosa Barranco Ladeia e outros

E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0004210-45.2013.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Avelina de Aleluia Ferreira

Apelados:
Rosa Barranco Ladeia e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Avelina de Aleluia Ferreira, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que move contra Rosa Barranco Ladeia e outros, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada improcedente, de forma antecipada, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, não foi oportunizada a produção da prova oral pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. No mérito, defende que preenche os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 236034186), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0004210-45.2013.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Avelina de Aleluia Ferreira

Apelados:
Rosa Barranco Ladeia e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Avelina de Aleluia Ferreira ajuizou ação de usucapião extraordinária em desfavor de Rosa Barranco Ladeia e outros, aduzindo que seu genitor adquiriu da Sra. Joana Lopes Ferreira, há mais de 100 (cem) anos, um imóvel urbano, situado na Rua São Jorge, n. 568, bairro Cavalhada, no município de Cáceres /MT, com área total de 842,84m2, conforme escritura de compra e venda, o qual não foi devidamente transferido, mas, após o óbito do mesmo, sempre esteve na posse mansa, pacífica e ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
do referido bem há mais de 15 (quinze) anos, sendo sua moradia e de seus filhos, motivando o manejo da demanda para requerer a procedência do pleito inicial, além da produção de prova testemunhal durante a instrução processual
.

Devidamente citados, o réus apresentaram defesa argumentando que a autora possui mera detenção do imóvel, do qual são herdeiros, de modo que requerem a improcedência do feito.

Devidamente intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, a autora pugnou pela produção de prova oral (id. 236034168), enquanto os réus quedaram-se silentes.

Entretanto, a douta magistrada
a quo
, de forma antecipada, sob o fundamento de que a autora não apresentou provas do direito alegado, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 236034171).

Irresignada, a
apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada improcedente, de forma antecipada, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, não foi oportunizada a produção da prova oral pretendida, que foi requerida de forma específica, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença
para que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Com razão
. Após detida análise dos autos, verifico que a autora, ora apelante, requereu na inicial a produção de diversas provas, dentre elas, de forma específica, a testemunhal.

Todavia, a MMa Juíza, julgou improcedente o feito, por ausência de prova, sob o fundamento de que
“
ainda que a demandante ocupe o imóvel por mais de dezesseis anos, não é possível reconhecer a prescrição aquisitiva por inequívoca ausência de animus domini
”

(id. 236034171 – negritei e grifei).

Com a devida vênia, entendo que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pela autora, ora apelante, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que esta não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a alegação de que houve a compra do imóvel, bem como o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, do CPC, não é tão simplória como dito pela d. magistrada, mormente pelo fato do pedido de produção de provas ter sido indeferido, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024